Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026962-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILEUZA DE OLIVEIRA FIORAVANTE - CPF: 979.623.331-20 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), SB SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 26.575.057/0001-02 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), EDILEUZA DE OLIVEIRA FIORAVANTE - CPF: 979.623.331-20 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), SB SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 26.575.057/0001-02 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ABORDAGEM POR SUSPEITA DE FURTO EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO INFUNDADA APÓS PAGAMENTO. CONDUÇÃO COATIVA E RETENÇÃO POR 30 MINUTOS. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar supermercado ao pagamento de R$ 2.000,00. A autora alegou que, após realizar compras e efetuar o pagamento, foi abordada no estacionamento do estabelecimento sob acusação de furto, coagida a retornar ao interior da loja, submetida à revista e mantida retida por aproximadamente 30 minutos, em situação vexatória e pública, com posterior agravamento de quadro de colite crônica. A ré sustentou exercício regular do direito de fiscalização e requereu produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a abordagem realizada por prepostas do supermercado caracterizou exercício regular de direito ou ato ilícito ensejador de dano moral, bem como se é cabível a majoração da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, quando o conjunto probatório for suficiente ao julgamento.

Vídeos da abordagem e boletim de ocorrência lavrado imediatamente após os fatos constituem elementos probatórios aptos à formação do convencimento, tornando desnecessária a produção de prova oral.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

O direito de vigilância patrimonial encontra limites nos direitos da personalidade do consumidor e não autoriza abordagem pública e infundada após a efetivação do pagamento.

A ausência de comprovação de fundada suspeita, especialmente diante da não apresentação de imagens internas que justificassem a acusação, evidencia abuso de direito, nos termos dos
arts
. 187 e 188, I, do Código Civil.

A condução da consumidora de volta ao interior da loja, com retenção por cerca de 30 minutos e acusação de furto, configura constrangimento ilegal e violação à dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

O estado emocional da autora, registrado em boletim de ocorrência, e o agravamento comprovado de quadro de colite crônica demonstram repercussão concreta do fato em sua esfera psíquica e física.

A indenização por dano moral deve observar a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, o porte econômico do ofensor e o caráter pedagógico da medida, sendo insuficiente o valor fixado na origem.

A majoração para R$ 4.000,00 revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, compensando a vítima e desestimulando práticas abusivas, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:
1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto probatório suficiente, sendo legítimo o indeferimento de prova oral protelatória.
2.
A abordagem de consumidor após o pagamento, sem fundada suspeita e com exposição pública e retenção indevida, configura abuso do direito de fiscalização e gera dano moral indenizável.
3.
A fixação do quantum indenizatório deve refletir a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da condenação, admitindo majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC,
arts
. 187 e 188, I; CPC,
arts
. 370 e 371; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por S7 SUPERMERCADO LTDA (réu) e EDILEUZA DE OLIVEIRA FIORAVANTE (autora), contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 342292893), que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A autora, Edileuza de Oliveira Fioravante, ajuizou a presente ação (ID 342292860), narrando que, em 28 de março de 2025, após realizar compras no estabelecimento da ré e efetuar o devido pagamento, foi abordada de forma vexatória no estacionamento por funcionárias do supermercado, sob a acusação de furto. Alegou ter sido coagida a retornar ao interior da loja, onde foi submetida a uma revista em seus pertences e mantida retida por aproximadamente 30 minutos, em situação humilhante, na frente de outros clientes. Afirmou que, em razão do estresse e do constrangimento, seu quadro de colite crônica foi agravado, necessitando de atendimento médico, conforme documentos juntados (
IDs
191445098 e 191445099). Juntou, ainda, cupom fiscal da compra (ID 191445091), vídeos da abordagem (
IDs
191445093 e 191445095) e Boletim de Ocorrência (ID 191445097). Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente citada (ID 342292889), a ré apresentou contestação (ID 342292891), na qual defendeu a inexistência de ato ilícito, sustentando que a abordagem se deu dentro do exercício regular de seu direito de fiscalização. Argumentou que o ocorrido foi um mero mal-entendido, possivelmente causado pela dificuldade de comunicação com suas funcionárias de origem estrangeira, e que a abordagem foi cordial. Impugnou os vídeos por serem produzidos unilateralmente e o boletim de ocorrência por conter apenas a versão da autora. Negou a ocorrência de dano moral indenizável, classificando o evento como mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requereu a fixação da indenização em valor razoável. Postulou a improcedência dos pedidos e requereu a designação de audiência de instrução para produção de prova oral.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 342292892), rebatendo os argumentos da defesa e pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 342292893), na qual o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova oral, por entender que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da causa, e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 342292898), suscitando, em preliminar, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral. No mérito, reiterou as teses da contestação, defendendo a legalidade da abordagem e a inexistência de dano moral, pugnando pela anulação da sentença ou, alternativamente, pela improcedência total da demanda. O preparo foi devidamente recolhido (
IDs
342292899 e 342293350).

A autora, por sua vez, também interpôs Recurso Inominado (ID 342293351), pleiteando a majoração do valor da indenização, por considerá-lo irrisório diante da gravidade da ofensa, do constrangimento público sofrido, do impacto em sua saúde e do porte econômico da ré. Requereu os benefícios da justiça gratuita, juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência (
IDs
342293352 a 342293363).

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 342293368) e pela ré (ID 342293370), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Ambas as partes requereram o julgamento do feito em sessão presencial ou por videoconferência para sustentação oral (
IDs
347298392 e 348752851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Analiso, primeiramente, o Recurso Inominado interposto pela ré, S7 SUPERMERCADO LTDA.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (RECURSO DA RÉ)

A ré recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do seu pedido de produção de prova oral, impediu-a de demonstrar a regularidade da abordagem realizada por suas prepostas.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado é, portanto, uma faculdade do magistrado quando os elementos de convicção constantes dos autos se mostram suficientes para formar seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia central reside na natureza da abordagem sofrida pela autora. Para a elucidação desse ponto, foram juntados aos autos os vídeos gravados pela própria consumidora no momento do ocorrido (
IDs
191445093 e 191445095), além do Boletim de Ocorrência lavrado logo após o evento (ID 191445097). Tais documentos, embora contestados pela ré, fornecem um panorama fático suficiente para a análise da licitude ou ilicitude da conduta.

Os vídeos, em particular, registram o momento da interpelação e a condução da autora de volta ao interior do estabelecimento, permitindo uma análise direta da dinâmica dos fatos. Embora a ré alegue que a prova oral seria necessária para demonstrar a cordialidade do tratamento e os motivos da suspeita, tal diligência se revela
inócua
. Primeiro, porque a cordialidade da abordagem não afasta o seu caráter vexatório, se infundada e pública. Segundo, porque a prova do justo motivo para a suspeita deveria ser, preferencialmente, documental, como, por exemplo, as imagens do circuito interno de segurança que, segundo a ré, teriam capturado a suposta conduta suspeita, as quais não foram apresentadas.

A ré teve a oportunidade de produzir a contraprova de forma documental, mas quedou-se inerte, limitando-se a alegações genéricas em sua contestação. A prova testemunhal, nesse contexto, dificilmente teria o condão de infirmar o que as imagens e os demais documentos já indicam. A oitiva de funcionários da própria empresa, por razões óbvias, teria seu valor probatório mitigado, e a ausência de outras testemunhas independentes arroladas pela ré reforça a conclusão de que a dilação probatória seria meramente protelatória.

Assim, considerando que o conjunto probatório era robusto o suficiente para a formação do convencimento do juízo de primeiro grau, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, mas sim uma medida em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - DO MÉRITO

II.1 - Do Recurso da Ré (S7 SUPERMERCADO LTDA)

No mérito, a ré recorrente sustenta a ausência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar, alegando que a abordagem de suas funcionárias constituiu exercício regular de um direito.

A irresignação não prospera.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

É incontroverso que a autora, após finalizar suas compras e efetuar o pagamento, foi abordada por prepostas da ré no estacionamento do estabelecimento. A ré alega que a abordagem se deu por uma "barreira linguística" de suas funcionárias estrangeiras, que estariam em período de adaptação. Tal argumento, contudo, não pode ser oposto à consumidora. Compete ao fornecedor, em razão do risco inerente à sua atividade empresarial (teoria do risco do empreendimento), garantir que seus funcionários, independentemente de sua nacionalidade ou tempo de serviço, estejam devidamente treinados para lidar com o público de forma adequada, respeitosa e em conformidade com a legislação brasileira. A falha na comunicação ou no procedimento interno é de responsabilidade exclusiva do empregador.

A questão central, portanto, é analisar se a abordagem extrapolou o exercício regular do direito de vigilância patrimonial, previsto no artigo 188, I, do Código Civil, e adentrou a seara do abuso de direito, definido no artigo 187 do mesmo Código. O direito de fiscalização do comerciante não é absoluto e encontra seus limites nos direitos da personalidade do consumidor, como a honra, a imagem e a dignidade.

No caso em tela, a conduta das prepostas da ré foi manifestamente excessiva e abusiva. A abordagem ocorreu na área externa do supermercado, após a autora já ter passado pelo caixa e pago por suas compras. A consumidora foi publicamente interpelada e coagida a retornar ao interior da loja, onde, segundo a inicial e corroborado pelo teor dos vídeos, foi submetida a uma situação de constrangimento ao ter seus pertences revistados na frente de outros clientes e funcionários.

A ré não apresentou um único elemento de prova que indicasse uma "fundada suspeita" para justificar tal procedimento. Não há filmagens internas, depoimentos ou qualquer outro indício que demonstre um comportamento atípico da autora que pudesse, razoavelmente, levar à suspeita de furto. A acusação, portanto, revelou-se infundada e leviana.

A alegação de que a abordagem foi "cordial" é frontalmente contrariada pelo estado emocional da autora, que, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (ID 191445097), foi encontrada pela guarnição policial "em estado de choro". Esse relato, lavrado por agente público no exercício de suas funções, confere alta verossimilhança à narrativa da autora sobre o abalo sofrido.

A condução da consumidora para um local reservado por aproximadamente 30 minutos, sob acusação de crime, sem a presença de autoridade policial e sem que nada de ilícito fosse encontrado, configura uma restrição indevida à sua liberdade e uma grave violação à sua dignidade.

Dessa forma, a conduta da ré ultrapassou os limites do mero dissabor e configurou ato ilícito passível de reparação. A falha na prestação do serviço é evidente, assim como o nexo de causalidade entre a abordagem vexatória e o abalo moral suportado pela autora. O dever de indenizar, portanto, é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

II.2 - Do Recurso da Autora (EDILEUZA DE OLIVEIRA FIORAVANTE)

A autora recorrente, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo juízo de primeiro grau.

Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, a condição econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito da vítima.

No caso dos autos, a sentença, embora tenha reconhecido a ocorrência do dano moral, arbitrou um valor que, com o devido respeito, não reflete a totalidade da extensão do dano sofrido pela autora.

Primeiramente, é preciso destacar que o abalo moral não se resumiu ao constrangimento momentâneo. A autora demonstrou, por meio dos documentos médicos de
IDs
191445098 e 191445099, que o estresse severo causado pelo episódio foi um gatilho para o agravamento de uma condição de saúde preexistente, qual seja, a colite crônica. O laudo médico de ID 342026069, página 3, datado de 15/02/2025 (anterior ao fato), já indicava a patologia, e os receituários e solicitações de exames posteriores ao evento (
IDs
342292868, 342292869, 342026069) demonstram a necessidade de acompanhamento médico e investigação decorrente do agravamento do quadro, o que confere uma dimensão física ao sofrimento psíquico, tornando o dano ainda mais grave.

Ademais, a conduta da ré foi particularmente reprovável. A abordagem não se limitou a uma simples verificação discreta. Houve uma acusação direta de furto, a condução forçada da cliente de volta para o interior da loja e sua retenção por cerca de 30 minutos, em local exposto, aguardando a chegada de um gerente. Tal procedimento se assemelha a uma indevida privação de liberdade, configurando uma humilhação profunda e um atentado severo à honra de uma cidadã que se viu, injustamente, na posição de criminosa.

Por fim, o caráter punitivo-pedagógico da indenização deve ser levado em consideração. A ré é uma empresa do ramo de supermercados, com evidente capacidade econômica. Uma condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se irrisória e ineficaz para inibir a repetição de condutas tão lesivas aos direitos do consumidor. É imperativo que a sanção pecuniária sirva como um efetivo desestímulo a práticas de abordagem abusivas e desrespeitosas.

Considerando esses fatores — a gravidade da ofensa, a exposição pública da autora, a repercussão do fato em sua saúde, o porte econômico da ré e o necessário caráter pedagógico da condenação —, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra adequado. A majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se mais justa e proporcional, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de abordagem indevida que, embora sem agressão física, envolvem exposição pública e repercussões na saúde da vítima. Este valor cumpre a dupla função de compensar a ofendida e de punir o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela ré, S7 SUPERMERCADO LTDA, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela autora, EDILEUZA DE OLIVEIRA FIORAVANTE, para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Condeno a ré recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a autora recorrente ao pagamento de ônus sucumbenciais, em razão do provimento de seu recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026